Tribunal: TJSP
Processo: 2105830-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Exigida prova – Diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo, sem prejuízo à empresa – Ausência de receita nos últimos 03 anos – Impossibilidade de desenvolvimento de suas atividades – Estado que justifica a concessão do

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Exigida prova – Diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo, sem prejuízo à empresa – Ausência de receita nos últimos 03 anos – Impossibilidade de desenvolvimento de suas atividades – Estado que justifica a concessão do benefício – Benefício deferido – Competência – Foro de eleição – Contrato - Validade.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105830-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é agravante ANDES
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, é agravado EMPRESA BRASILEIRA DE
MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105830-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2105830-23.2020.8.26.0000
Agravante: Andes Montagens Industriais Ltda.
Agravada: Embramol Empresa Brasileira de Montagem Industrial e
Locação Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34100)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica

Admissibilidade
Exigida prova
Diante da
finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e
impossibilidade de recolhimento das custas e
das despesas do processo, sem prejuízo à
empresa
Ausência de receita nos últimos 03
anos
Impossibilidade de desenvolvimento de
suas atividades
Estado que justifica a
concessão do benefício
Benefício deferido

Competência
Foro de eleição
Contrato -
Validade.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/13) de instrumento (fls.
14/59) interposto por ANDES MONTAGENS INDUSTRIA LTDA contra r.
decisão de fls. 228 dos autos digitais originais proferida pelo MM. Juiz da 1a
Vara Cível da Comarca de Miguelópolis, Dr. Thiago Pedro Pagliuca dos
Santos, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de reparação de danos movida por EMBRAMOL EMPRESA BRASILEIRA DE
MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCACAO LTDA, indeferiu os benefícios da
gratuidade da justiça pleiteados pela agravante e manteve a competência
estabelecida pelo foro de eleição.
A agravante alega não ter possibilidade de arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais. Refere a ausência de
receita da empresa nos últimos anos e a concessão do beneficio em outras
ações. Transcreve precedentes. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105830-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Tanto para as pessoas jurídicas com finalidade
lucrativa quanto para aquelas sem finalidade lucrativa, para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, reconheço como indispensável a
demonstração efetiva da condição de necessidade, a impossibilidade de
recolhimento das custas e das despesas do processo (artigo 99, § 3o, do Novo
Código de Processo Civil).
Em que pese o entendimento do magistrado, os
documentos reunidos as fls. 15/48 demonstram que a agravante não tem
faturamento há mais de três anos, fato que entendo ser suficiente para a
concessão do benefício da gratuidade da justiça.
As declarações de renda apresentadas à Receita
Federal desde o ano de 2016 apontam para a ausência de atividade pela
pessoa física.
No caso, possível presumir a impossibilidade efetiva
de recolhimento das custas.
Assim, presentes os requisitos para a concessão do
benefício. Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra
decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o
indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Benefício que se estende às pessoas jurídicas, nos termos
do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil/2015. Prova dos
autos que deflagra, com nitidez, a situação de dificuldade financeira
atravessada pela agravante, em regime de liquidação extrajudicial.
Presença dos requisitos necessários à gratuidade. Pedido de
suspensão de incidência de correção monetária e juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105830-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sobre eventual condenação imposta, bem como de suspensão de
realização de qualquer ato constritivo. Pleitos não analisados pelo
Juízo. Apreciação das questões configuraria supressão de instância.
Inadmissibilidade. Decisão parcialmente reformada. Agravo de
instrumento provido, na parte conhecida”. (Agravo de Instrumento no
2245301-93.2016.8.26.0000, Rel. Des. Mário A. Silveira, j.
30/01/2017)
No mais, assim como o magistrado entendo válida a
cláusula de eleição de foro.
As partes são capazes, o objeto do contrato é lícito
e possível e a forma eleita não é vedada pela lei, pelo contrário, é
expressamente autorizada pelo artigo 63, §1o, do Código de Processo Civil.
Em que pese a discussão sobre a validade do
contrato, até o momento, não foi declarada sua nulidade, sendo, portanto, as
clausulas validas entre as partes.
Não há notícia de vulnerabilidade ou dificuldade de
defesa da empresa agravante que poderia justificar o reconhecimento da
abusividade da cláusula de eleição.
Os instrumentos apontam a celebração de contrato
entre pessoas jurídicas e de valor significativo, não se podendo reconhecer, de
pronto, a hipossuficiência da agravante que justifique a não adoção do critério
livremente eleito pelas partes para resoluções de questões afetas ao
instrumento.
Assim, em princípio, deve ser respeitada a livre
estipulação contratual.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105830-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5